Tribunal: CARF
Processo: 19679.008205/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008205/2003-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
SERVIX ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: (1) Intime o contribuinte para que, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, junte os
Darf originais, extratos bancários, comprovantes de pagamento e demais documentos que julgar
necessários à comprovação do efetivo pagamento; (2) Confira a autenticidade dos Darf e
documentos apresentados e elaborar relatório conclusivo; (3) Dê ciência ao contribuinte para que
no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste; e (4) Retorne-se ao CARF para prosseguimento, com os
autos instruídos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 54 em face da decisão de primeira instância
proferida no âmbito da DRJ/RJ de fls. 35 que negou provimento à Impugnação de fls. 3 e
manteve o Auto de Infração de Cofins de fls. 8.
Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008205/2003-40
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008205/2003-40

“Trata-se de auto de infração (fls. 8/12, numeração e-processo) lançado contra o
interessado acima identificado, para a exigência de crédito tributário de Cofins no
montante de R$ 39.637,36, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros moratórios.
De acordo com o referido auto, o lançamento foi realizado em razão de a auditoria
interna DCTF ter constatado a seguinte infração: “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III”.
Segundo consta dos autos, há no Anexo I a relação na DCTF vinculando cada débito a
pagamento mediante DARF. Contudo, há a seguinte ocorrência vista no campo próprio
do mesmo anexo (Anexo I): “Pagto. não localizado”.
Os meses de apuração se referem ao ano-calendário de 1998, e estão especificados, por
fato gerador, nos Anexos I e III do auto de infração. Os débitos são estes:

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do lançamento.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou a impugnação (e documental) de fls.
02/05, alegando, em apertada síntese:
a) que não cabe lançamento, pois se trata de débito informado em DCTF;
b) que não houve intimação prévia por parte da fiscalização;
c) que os débitos foram devidamente quitados, conforme comprovantes que junta.
A autoridade de origem, por meio do despacho de fls. 33, ressalta que não foram
encontrados recolhimentos para esses débitos.
Os autos, então, foram enviados a esta DRJ para julgamento.
É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência lançada.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da peça recursal
anterior e também rebateu as razões de decidir utilizadas na decisão a quo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008205/2003-40

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Apontado pela fiscalização a falta ou insuficiência de recolhimento de tributo, em
observação ao que dispõe o Art 142 do CTN, cabe ao contribuinte, por sua vez e em
cumprimento ao que dispõe o Art. 16 do CTN, demonstrar e comprovar que não houve tal falta
ou insuficiência de recolhimento. Aproveitada tal oportunidade, a acusação fiscal deve ser
cancelada.
Por mais que os Darfs não tenham sido encontrados no sistema da Receita
Federal, é inegável que eles se encontram nas fls. 13 e 14 dos autos.
Além disso, somados configuram o mesmo valor cobrado nos autos e são do
mesmo período.
Considerando que os DARF estão nos autos e que ambos não foram encontrados
no sistema de controle da Receita Federal, é possível que tenha ocorrido algum erro no
preenchimento ou um equivoco no CNPJ informado, visto que constam os nomes “Consórcio
Miracema” e “Consórcio Catas Altas” e no mesmo campo o carimbo da Servix Engenharia
LTDA.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em busca da verdade material, vota-se para converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências:
(1) Intime o contribuinte para que, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, junte
os Darf originais, extratos bancários, comprovantes de pagamento e demais documentos que
julgar necessários à comprovação do efetivo pagamento;
(2) Confira a autenticidade dos Darf e documentos apresentados e elaborar
relatório conclusivo;
(3) Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste; e
(4) Retorne-se ao CARF para prosseguimento, com os autos instruídos.
Resolução proferida.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008205/2003-40

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital